Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002496-60.2019.8.07.0003 RECORRENTE: EDIVALDO ALVES MODESTO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AMEAÇAS E VIAS DE FATO À COMPANHEIRA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.CORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 147 do Código Penal, mais o artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, depois de ameaçar matar a companheira em dias consecutivos, chegando a lhe puxar pelos cabelos e empurrá-la contra a parede. 2 - A materialidade e a autoria desse tipo de de delito se reputam provadas quando as declarações seguras e convincentes da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais que a socorreram e prenderam o agressor em flagrante. Embriaguez voluntária ou exaltação de ânimo provocada por discussão acalorada não excluem o dolo, não se provando o álibi defensivo alegando agressões recíprocas. 3 - A dosimetria merece reparo quando ausente circunstância que justifique aumento superior aquele admitido nos critérios adotados na jurisprudência. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo. Afirma a inexistência de provas para a sua condenação, porquanto entende que somente a palavra da vítima não teria o condão de lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A vítima foi firme e segura, afirmando que o réu a ameaçou de morte e somente não a agrediu porque um dos amigos dele interviu. No dia seguinte, ele voltou a ameaçá-la e chegou a lhe puxar pelos cabelos e a empurrá-la contra a parede, armando-se com faca e insistindo em ameaçá-la, não acontecendo o pior porque ela conseguiu se desvencilhar e correu para a rua pedindo socorro. Suas declarações se harmonizaram com os depoimentos dos policiais militares condutores da prisão em flagrante (ID12491033 a ID12491037). A embriaguez voluntária e a discussão acalorada não excluem o dolo das ameaças, idôneas para incutir justificado temor, tanto que a mulher procurou desesperadamente o amparo policial, correndo descabelada pelas ruas a gritar por socorro. As vias de fato foram comprovadas pelas declarações da ofendida, sempre prestigiadas em infrações cometidas entre quatro paredes, especialmente quando não se vislumbra qualquer motivo particular de incriminação gratuita. Ressalte-se que a defesa não se desincumbiu de comprovar a alegação de agressões recíprocas” (ID 13434084). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (...)” (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027